Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DÍVIDA INEXIGÍVEL. COBRANÇAS ABUSIVAS NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e a inexigibilidade da multa rescisória, no valor de R$476,07.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão: direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 72935526) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No caso, embora inexigível a multa contratual, conforme reconhecido na sentença recorrida, o autor não comprovou que recebeu cobranças abusivas da ré, mediante reiteradas ligações telefônicas ou qualquer outro meio. Outrossim, não há prova de que na cobrança do débito o autor foi exposto ao ridículo, submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, nos termos do art.42, do CDC.
6. Destarte, conclui-se que as cobranças realizadas pela ré não ingressaram no campo da angústia, descontentamento ou causaram sofrimento desmesurável ao autor. E mera cobrança de dívida não tem o condão de violar atributos da personalidade, notadamente porque não demonstrada cobrança vexatória ou exposição indevida do autor. No mesmo sentido: Acórdão 1361478, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j: 30/07/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1668694, Rel: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 27/2/2023, publicado no DJE: 08/03/2023.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso Desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8.Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
9.Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o; CDC, artigos 2o, 3o, 42, CPC, art.85, §8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1361478, Rel: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, j: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1668694, Rel: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.